Tribunal: STF
Processo: RE 89846
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
AÇÃO DE REIVINDACAÇÃO DE IMÓVEL CUMULADA COM NULIDADE DA TRANSCRIÇÃO
NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
PROVADA A POSSE 'AD USUCAPIONEM', IMPROCEDE A AÇÃO DE
REIVINDICAÇÃO.
INCIDENCIA DA SÚMULA, VERBETES 283 E 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.